Tribunal: TJMT
Processo: 1057665-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057665-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JULIANA MARIA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 006.505.721-06 (RECORRENTE), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), GRACY KELI GOMES DE SOUZA - CPF: 048.249.401-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1057665-68.2023.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

RECORRENTE: JULIANA MARIA DE ARRUDA E SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO: 23 a 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE PAGAMENTO DE FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 234734882, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

2.

Em suas razões recursais, alega que laborou para a Administração Pública por vários anos consecutivos, por meio de contratos temporários que foram renovados sucessivamente.

Afirma que sua contratação foi contínua e não temporária, ocorrendo o desvirtuamento da excepcionalidade, fato que lhe garantiria direitos como o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seus direitos sejam reconhecidos e garantidos.

3.

O reclamado não contestou a ação, nem apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante apresentou suas fichas financeiras, referente aos anos de 2018 a 2023 (ids.
234734867/234734872
), demonstrando que laborou nos períodos de 03/2018 a 05/2018; 02/2019 a 11/2019; 05/2022 a 12/2022 e 02/2023 a 09/2023.

6.

In casu
, verifica-se um lapso temporal superior a 6 meses entre a primeira contratação (finalizada em 05/2018) e a segunda (iniciada em 02/2019). Além disso, houve outro intervalo de 30 meses entre a segunda contratação (finalizada em 11/2019) e a terceira (iniciada em 05/2022),
o que
caracteriza novos vínculos com a Administração Pública, e não renovação de contrato como proposto pela reclamante.

7.

Ademais, observa-se que no período compreendido entre as contratações de
05/2022 a 12/2022 e 02/2023 a 09/2023 (laborado de forma ininterrupta),
o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao caso foi respeitado,
uma vez que totalizou 16 (dezesseis) meses,
desconsiderando o período das férias escolares.

8.

A Lei Complementar estadual no 600/2017, que trata das contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2o Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

9.

Assim, com base nas fichas financeiras, ficou comprovado que
não
houve irregularidades na contratação da demandante, pelo contrário, o que se tem é a
existência de contratações com intervalos razoáveis, e todas com duração inferior ao limite de 24 meses.

10.

Portanto, o Estado de Mato Grosso respeitou os limites legais,
não
incorrendo o caso em tela
em qualquer ato ilícito
apto a ensejar a nulidade pretendida. Ou seja,
a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o, da Carta Maior.

11.

Desse modo, a sentença de primeiro grau
não
merece reparos.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024